Tribunal: TJSP
Processo: 1044055-27.2021.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA INTEGRALIZADO COM IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA INATIVA DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO, OCORRIDA HÁ VÁRIOS ANOS. IMUNIDADE QUE VISA AO FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL DESCABIDO. IMPOSTO DEVIDO. MUNICÍPIO QUE PARTIU PARA ARBITRAMENTO SEM RESPEITAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ADOÇÃO DE

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA INTEGRALIZADO COM IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA INATIVA DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO, OCORRIDA HÁ VÁRIOS ANOS. IMUNIDADE QUE VISA AO FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL DESCABIDO. IMPOSTO DEVIDO. MUNICÍPIO QUE PARTIU PARA ARBITRAMENTO SEM RESPEITAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO FAVORÁVEL AO ERÁRIO. PERMISSÃO EXCEPCIONAL DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SEGUNDO OS VALORES VENAIS PARA FINS DE IPTU, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS ANTES DO FATO IMPONÍVEL, VERIFICADO COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA SERVENTIA PREDIAL. DEVIDA PORÉM CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA-E. APELAÇÕES DOS LITIGANTES IMPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, NA REMESSA OFICIAL.